Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-26.2021.8.11.0044
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002710-26.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYANE MARQUES SIQUEIRA - CPF: 049.282.971-30 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002710-26.2021.8.11.0044

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

RAYANE MARQUES SIQUEIRA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE INFORMAÇÕES SISTÊMICAS – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em defesa, a Recorrida juntou informações sistêmicas que acusam unidade de consumo em nome da Recorrente, com histórico de pagamento e saldo devedor em aberto.

Sobre o lastro probatório juntado, a parte autora em nada se manifestou no momento oportuno, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade das cobranças, não fazendo a Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização frente a legalidade da negativação.

Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum e da vedação da reformatio in pejus, pelo que mantenho a sentença que declarou a inexistência dos débitos, bem como condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022